Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL COMUM. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. RECUSA MOTIVADA. SUPRIMENTO JUDICIAL DO CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ex-cônjuge não é obrigada a assinar contrato de promessa de compra e venda de imóvel comum do casal na hipótese de a forma de pagamento ser diversa da estipulada em acordo pretérito, realizado em audiência de conciliação e saneamento, bem como não há razão para o suprimento judicial do consentimento.
2. Agravo conhecido e não provido.